Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019395-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HILTON FREITAS DA SILVA - CPF: 030.158.291-22 (AGRAVANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENA – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO/INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA – PRETENSÃO DEFENSIVA PARA CONSIDERAR A DATA DA CUSTÓRIA CAUTELAR COMO MARCO INICIAL – JULGADO DO STJ – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – ARESTOS DO TJMG – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...], devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, [...], sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade [...]”
(STJ, HC no 563.052/MG)

“Se o reeducando permaneceu solto durante parte da instrução processual, deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para a concessão dos benefícios da execução, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.”
(TJMG, AgExPe no 1.0000.19.058000-1/000)

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da liberdade provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a data de sua última prisão.”
(TJMG, AgExPe no 1.0301.18.003361-7/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1019395-80.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: HILTON FREITAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por HILTON FREITAS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042), que fixou como marco inicial para o cálculo de pena a data da última prisão do agravado/início do cumprimento da pena definitiva, decorrente de condenação por homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado – art. 121, § 2o, I, IV, c/c art. 14, I e II, todos do CP - (ID 57551955).

HILTON FREITAS DA SILVA sustenta que, em se tratando de uma única condenação, a data da custódia preventiva deveria ser o
“marco inicial para obtenção de benefícios”.

Pede o provimento para que seja considerada
“[...] a data de 17/03/2010 (data da sua prisão cautelar) como marco inicial para obtenção de benefícios
” (ID 57548499).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 57551953).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 57551956).

A i. 6 a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Progressão de Regime – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pleito de reconhecimento da data base de sua prisão cautelar como marco inicial para fins de progressão de regime – Inviabilidade – Data base para fins de progressão de regime que deve ser da última prisão do reeducando – Precedentes STF, STJ e TJMT – Pelo Desprovimento do agravo. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 62564487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui a seguinte condenação:

- 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo cometimento de
homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado, praticados em 24.1.2010, na Comarca de Rondonópolis, com trânsito em julgado em 7.6.2016 – art. 121, § 2o, I, IV, do CP – (SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042).

Em 17.7.2020, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão e determinou a elaboração de cálculo de pena considerando como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão nestes termos:

“[...] INDEFERE-SE o pedido de alteração da data-base (sequência 42.1) uma vez que, a Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018, alterou seu entendimento para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão do apenado ou a data da última infração disciplinar (STJ, AgInt no REsp 1836028/PR), que no presente caso operou no dia 22 de agosto de 2018, ressaltando que todo período de prisão provisória já está sendo descontado. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito – ID 57551955)

Em 28.7.2020, em sede de embargos de declaração, manteve a decisão supracitada (ID 57551957).

Pois bem.

O agravante foi preso cautelarmente em 17.3.2010 e colocado em liberdade em 21.1.2013.

Em 22.8.2018 iniciou o cumprimento da pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], consumado e tentado – art. 121, § 2o, I, IV, do CP - (SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042).

O tempo de prisão cautelar [2 anos 10 meses e 7 (sete) dias] foi detraído da pena imposta e a data-base para obtenção de benefícios, no curso da execução penal, fixado em
22.8.2018
[dia da última prisão/início do cumprimento da pena definitiva] pelo Juízo da Execução Penal
(SEEU N.U 0037210-49.2018.8.11.0042).

A LEP não dispõe, expressamente, acerca do marco inicial para o cálculo de benefícios em sede de execução penal, todavia,
“não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por [...] meses, devendo, nesse caso, ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, [...], sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período que ele permaneceu em liberdade [...]”
(STJ, HC no 563.052/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.2.2020)

Ao caso, aplicáveis julgados do e. TJMG:

“Se o reeducando permaneceu solto durante parte da instrução processual, deve ser considerada a data da última prisão como marco inicial para a concessão dos benefícios da execução, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade.”
(AgExPe no 1.0000.19.058000-1/000 – Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 23.10.2019)

“Se o reeducando, preso preventivamente, é agraciado com o benefício da liberdade provisória e permanece solto durante parte da ação penal, o marco inicial para contagem de novos benefícios em sede de execução penal há de ser a data de sua última prisão.”
(AgExPe no 1.0301.18.003361-7/001 – Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires – 7.5.2020)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020